Tribunal: TJBA
Processo: 0501747-37.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501747-37.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HOC - HOSPITAL DE OLHOS DE CONQUISTA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO DA NOVA, GERALDO LIBERATO AGUIAR ASSIS FILHO

APELADO: RICARDO TEIXEIRA DIAS BRITO

Advogado(s)
:
ADRIA BALERA GARCIA, FABIO CARVALHO BRITO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - A alegada omissão quanto à aplicação da taxa SELIC em substituição à correção monetária e juros de mora não prospera, uma vez que tais questões não foram expressamente suscitadas nas razões do recurso de apelação, não podendo ser conhecidas pela primeira vez em sede de embargos declaratórios.

III - O termo inicial dos juros de mora em ações indenizatórias por danos morais decorrentes de responsabilidade civil contratual segue a regra geral do art. 405 do Código Civil, incidindo a partir da citação, não se aplicando a Súmula 54 do STJ quando se tratar de inadimplemento contratual.

IV - A pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida sob o pretexto de alegadas omissões, o que não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios.

V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 0501747-37.2018.8.05.0274
, em que figura como
Embargante HOC - HOSPITAL DE OLHOS DE CONQUISTA LTDA
e como
Embargado RICARDO TEIXEIRA DIAS BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.